Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711363-46.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ADEMILSON LINHARES DA SILVA, ADILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, AILTON LINHARES DA SILVA, ALZENY LINHARES DA SILVA, CAROLINE ESTEFANY SOUZA LINHARES, ELISANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, MARIA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário de bens ajuizada por ADEMILSON LINHARES DA SILVA, ADILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, AILTON LINHARES DA SILVA, ALZENY LINHARES DA SILVA, CAROLINE ESTEFANY SOUZA LINHARES, ELISANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, MARIA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES e RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES em relação ao espólio deixado por ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, requerendo a homologação da partilha. Em sentença de ID 22431909, o juízo a quo homologou o esboço de partilha de ID 72425905, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais, determinando a intimação da Fazenda Pública para, querendo, promover o lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e outros tributos porventura existentes, nos termos do art. 659, do Código de Processo Civil - CPC. Inconformado, o Distrito Federal interpôs a presente apelação (ID 22431911), em que pugna pela suspensão do processo em razão da afetação da questão a ser submetida a julgamento pela sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1074), e, ao final, requer a reforma da r. sentença, na parte em que homologou o formal de partilha sem prova da quitação integral do ITCD incidente sobre os bens inventariados. Para tanto, alega que a expedição do formal de partilha e demais documentos necessários à ultimação do inventário deve ocorrer após a prévia comprovação da quitação integral do ITCD incidente sobre os bens do espólio. Decisão de ID 22514447, em que determinei a suspensão do processo até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sobreveio aos autos informação prestada pelos autores/apelados, no sentido de que foi realizada a quitação do ITCD do espólio em comento, anexando o termo de quitação (IDs 24720933 e 24720936, fls. 01-03). Por conseguinte, o Distrito Federal, em ID 25053846, informa que está ciente da regularidade fiscal do espólio de Ana Rodrigues do Nascimento, nada havendo a opor ou requerer. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o apelante reconhece que se exauriu o objeto da demanda, tendo em vista a quitação integral do ITCD dos bens inventariados (ID 25053846). Em decorrência, o provimento jurisdicional perseguido no recurso de apelação não é mais útil ao apelante em virtude da perda superveniente do objeto da demanda e, consequentemente, a perda do interesse recursal. Notadamente, o interesse recursal encontra-se atrelado à utilidade e à necessidade da reforma do julgado, a fim de evitar que a parte sofra prejuízo com a sentença. Nas palavras do professor Fredie Didier Jr.: “Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade pode ser compreendida como a única forma de se atingir o objetivo almejado pela parte”. (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, editora Podivm; 2012; 14a edição; pág. 226). Quanto ao tema, cito precedente do STJ: "(...)É princípio elementar da teoria geral dos recursos que o recurso deve ser capaz de proporcionar algum benefício do ponto de vista prático ao recorrente, sob pena de lhe faltar interesse em recorrer" (REsp 1055503/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 28/09/2009). Portanto, afastadas a necessidade e a utilidade no manejo do recurso, JULGO PREJUDICADO o apelo, pela perda superveniente do objeto da demanda e por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 16:23:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator